Tribunal: TJDFT
Processo: 0722720-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada por MOACIR ALVES DE SOUSA, que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça. Alega o agravante, em síntese, que a parte agravada é pessoa com recursos suficientes para arcar com as despesas oriundas do processo e que não se submete ao enquadramento fático para a concessão da benesse da gratuidade de justiça. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada, a fim de seja cassada a decisão recorrida que concedeu a gratuidade de justiça em favor da parte autora, ora agravada. Sem preparo em razão da prerrogativa legal. É o relatório. DECIDO. O cabimento do agravo de instrumento é limitado às hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não encontrando amparo no rol de possibilidades de interposição contra a decisão que concede os benefícios da gratuidade de justiça ou que, como no caso, indeferiu o pedido de revogação da benesse formulado pela parte adversa. Assim, “[c]onsoante a inteligência do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, no processo de conhecimento não é admissível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que concede a gratuidade de justiça” (Acórdão 1374864, 07498094820208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em idêntico sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. ADVENTO DE SENTENÇA DE MERITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Fica prejudicada a análise do pedido veiculado em agravo de instrumento pela perda superveniente de objeto após a prolação de sentença de mérito que confirma o provimento jurisdicional pleiteado. Mantida a decisão desta Relatoria de não conhecimento do agravo de instrumento. 2. Consoante dispõe o inciso V do art. 1.015 do Código de Processo Civil, caberá Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. A decisão interlocutória que concede a gratuidade de Justiça não é recorrível pela via do Agravo de Instrumento. Destarte, a impugnação à gratuidade concedida só poderá ser devolvida por ocasião da análise de eventual preliminar de recurso de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1330050, 07069112020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, o recurso não ultrapassa a barreira da cognoscibilidade diante da evidente falta de cabimento para a presente hipótese. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquive-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora